Tribunal: TJDFT
Processo: 0747854-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0747854-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIANA LUCIA FEITOSA PEREIRA, RENATO DE MELO EMIDIO PEREIRA, RODRIGO EMIDIO DA SILVA PEREIRA, DIEGO DA SILVA PEREIRA, LUANA SANTIAGO PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão que definiu o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante. Em suas razões recursais relata que se cuida de cumprimento provisório estabelecido no processo n.o 32.159/97, de modo que os cálculos deverão ser realizados com lastro ao índice de correção (TR). Diz que o Juízo determinou o cumprimento de sentença, com base nos cálculos que aplicaram o índice do IPCA-E, em detrimento de a coisa julgada, na fase de conhecimento, ter fixado a TR como índice de correção monetária. Argumenta que “a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária”. Pede que seja suspenso o cumprimento de sentença na origem. No mérito, requer a fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada e, posteriormente, à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC. É o relatório do necessário. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do CPC/2015, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Ressalta-se que nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso, não antevejo a probabilidade do direito da parte agravante sobre o tema enfrentado, porquanto a jurisprudência desta Corte entende que “Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic standibus, porquanto o C. STJ já decidiu que "os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação"[1] Portanto, a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida para suspender o cumprimento de sentença, e consequentemente a aplicação da correção monetária baseada no índice IPCA não restou configurada. Assim, a parte agravante não preencheu os requisitos necessários para a concessão da suspensão pleiteada, devendo antes ser estabelecido o contraditório. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1770694, 07291199020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador